Tribunal: TJMT
Processo: 1012332-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012332-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), DANIEL NETO DA SILVA - CPF: 696.586.921-68 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), EDMILSON GOMES PAGUNG - CPF: 052.166.206-05 (ADVOGADO), DIOGO MENTA BELLO - CPF: 071.064.279-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE, APÓS O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO, POR 60 DIAS, DE TODAS AS AÇÕES DE EXECUÇÕES EM FACE DOS DEVEDORES, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE 60 DIAS E A RESTITUIÇÃO AO RÉU/AGRAVADO DE DOIS VEÍCULOS, PONTUANDO AINDA QUE DEVE PERMANECER PARALISADA A BUSCA E APREENSÃO DE UM TERCEIRO VEÍCULO – PROVA DOS AUTOS MOSTRA QUE JÁ TERIA HAVIDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DE UM DOS VEÍCULOS OBJETO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO PATRIMÔNIO DA CREDORA/AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme dispõe expressamente o art. 3o,
caput
e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/1969, decorrido o prazo de cinco dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente – providência equivocadamente denominada de “purgação da mora” –, computado referido prazo da execução da liminar de busca e apreensão,
ipso facto
, por efeito automático e
ex legis
, restará consolidada a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, sendo que posterior “
sentença de procedência proferida na ação de busca a apreensão tem natureza meramente declaratória, porquanto ‘não tem efeito constitutivo relativamente à consolidação da propriedade; esta resulta, de pleno direito, da condição, que corresponde à não purgação da mora’
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/6/2020), logo, realmente não cabe a ingerência judicial sobre bem que não mais pertencia, a qualquer título, aos devedores/pretensos recuperandos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no
1001189-37.2024.8.11.0013)
, ajuizada pelo agravante contra DANIEL NETO DA SILVA, considerando que nos autos da “
Ação de Tutela Cautelar Antecedente
” (Proc. no
1014734-90.2024.8.11.0041), em trâmite na
1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT
, o MM. Juiz determinou a suspensão, por 60 (sessenta) dias, de todas as ações de execuções em face dos devedores TOTAL RURAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME e DANIEL NETO DA SILVA
, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e a restituição, ao réu/agravado dos veículos
“
TOYOTA, Modelo: HILUX CD, DIESEL, Cor: PRATA, Ano/Modelo 2021/2021, Chassi: 8AJBA3CD9M1663863, Renavam: 01263925402, Placa: RAU-0H75 e FIAT, ao requerido DANIEL NETO DA SILVA
”, pontuando, ainda, que “
deve permanecer paralisada a busca e apreensão do veículo FIAT, Modelo: STRADA CD GASOL/ALCO, Cor: BRANCA, Ano/Modelo 2021/2022, Chassi: 9BD281B22NYW23599, Renavam: 01263273740, Placa: RAR-8I14”

(cf. Id. no 213457658).

A agravante alega que, em relação ao veículo “
Toyota Hilux de placa RAU0H75
”, a decisão agravada “
não deverá surtir quaisquer efeitos
(...)
, eis que já consolidada a propriedade do bem em favor do credor fiduciário (Cooperativa/agravante)
”, pois, a presente ação de busca e apreensão foi ajuizada no dia 13/03/2024, sendo concedida a liminar no dia 18/03/2024, e o veículo em questão foi apreendido em 10.04.2024, e que, cinco dias depois, “e
m 15/04/2024, decorreu o prazo de purgação da mora, sem qualquer notícia de pagamento da integralidade da dívida
”, sendo a “
ação Cautelar proposta posteriormente ao cumprimento da medida de busca e apreensão, sem efetivação da purga da mora, portanto, quando já consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário
”.

Diz, por outro lado, que “
as cédulas em que os veículos estão em garantia de alienação fiduciária (C22330625-4 e C22331229-7) não se relacionam com a figura da Empresa Total Rural (parte autora na Ação Cautelar, mas estranha à demanda de Busca e Apreensão), posto que, àquelas obrigações foram assumidas exclusivamente pela pessoa física de Daniel Neto da Silva
”,
daí porque, “
a suspensão da liminar de busca e apreensão contra bens do devedor pessoa física e a ordem de devolução do veículo do Sr. Daniel (Agravado), não encontra amparo na Lei de Recuperação e Falências, sendo que admissão do litisconsórcio se limitou na decisão da Cautelar a possibilidade de mediação
”; além
do mais,
frisa que “
os veículos acima mencionados (Hilux e Strada) foram consignados em garantia real junto às contratações C22330625-4 e C22331229-7 realizadas exclusivamente pela pessoa de Daniel Neto da Silva (proprietário), que não é beneficiado pelo stay period previsto no art. 6o da LRF
”.

Refuta, ademais, a alegada essencialidade dos veículos, pois,
“
a atividade exercida pela empresa do agravado, Total Rural, se refere a representação comercial de venda de insumos agrícolas e veterinários”,
de modo que
“os veículos Fiat Strada Cabine Dupla de placas RAR8I84, Fiat Strada Cabine Simples de placas RRM6E28 e Toyota Hilux de placas RAU0H75
”, não são necessários e/ou indispensáveis para o desenvolvimento do labor, “
que, obviamente, pode ser exercido de outras maneiras, devendo o agravado arcar com o ônus do seu inadimplemento
”, insistindo em que o uso do veículos em áreas rurais “
caracteriza instrumento facilitador e não essencial
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, “
revogar a suspensão da liminar de busca e apreensão e a ordem de devolução do veículo Hilux, afastando os efeitos, da essencialidade dos bens de propriedade exclusiva do agravado Daniel, em face da Cooperativa agravante, especialmente quanto aos contratos C22330625-4 e C22331229-7 com garantias de alienação fiduciária de veículos, garantindo a regular tramitação da ação de busca e apreensão
”,
e,
de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id. no 213259152).

A decisão vinculada ao Id. no 214687667 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, bem como deferiu parcialmente o pleito de tutela de urgência recursal apenas para sobrestar os efeitos da decisão agravada no que se refere à
caminhonete “
Toyota Hilux de placa RAU0H75
”.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer favorável à “
procedência contra a ordem de devolução do veículo Toyta Hylux
”

(cf. Id. no 222998189).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024